Tribunal: STF
Processo: MS 21189
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-04
Data de publicação: 1990-10-04

Ementa:
- COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA. A DEFINIÇÃO RESPECTIVA NÃO
DECORRE DA ESTATURA DA MATÉRIA VEICULADA, MAS SIM DOS LIMITES
SUBJETIVOS DA PROPRIA IMPETRAÇÃO. SE O ATO ATACADO FOI PRATICADO
POR ÓRGÃO QUE INTEGRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, IMPOSSIVEL E
PRETENDER A ATUAÇÃO ORIGINARIA DO SUPREMO SOB O ARGUMENTO DE ESTAR
ENVOLVIDA MATÉRIA DE INDOLE CONSTITUCIONAL.